Tribunal: TJES
Processo: 5003854-40.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003854-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO CARVALHO NICOLAU e outros
RECORRIDO: SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR
. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TEMA 210. TEMA 1240. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRAM OS AUTORES QUE VIAJARAM À SUÍÇA E, AO CHEGAREM, NÃO TIVERAM SUAS BAGAGENS RESTITUÍDAS PRONTAMENTE, EM RAZÃO DE EXTRAVIO TEMPORÁRIO. ADUZEM QUE AS BAGAGENS SOMENTE FOI LOCALIZADA TRÊS DIAS DEPOIS, IMPONDO A NECESSIDADE DE COMPRA DE ITENS PESSOAIS E DE VESTIÁRIO. RELATAM AINDA QUE A VIAGEM ATÉ O LOCAL EM QUE DEVERIAM BUSCAR AS MALAS CUSTOU UM DIA DE FÉRIAS E O EQUIVALENTE A R$ 1351,34. PUGNAM POR A) INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$7.010,02 E B) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 35.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE: A) R$1351,34 EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E B) R$4.000,00 A CADA AUTOR A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA
, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MAJORAR O VALOR DOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO
. NO QUE SE REFERE AOS DANOS MATERIAIS, A SENTENÇA DE PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ENTENDO, CONTUDO, QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMPORTA MAJORAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE: A) OS AUTORES VIRAM-SE SEM OPÇÃO SENÃO TER GASTOS COM NOVOS ITENS ATÉ QUE SUA BAGAGEM FOSSE RESTITUÍDA; E B) OS REQUERENTES PERDERAM TEMPO DE FÉRIAS SE DESLOCANDO PARA BUSCAR SUAS BAGAGENS, PROBLEMA ESTE A QUE NÃO DERAM CAUSA.
DESTA FORMA, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS PARA R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
A CADA AUTOR. QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
EM RAZÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)